Tribunal: TJMT
Processo: 0042594-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0042594-98.2015.8.11.0041
Recorrente: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Recorrido: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme seguinte ementa (id. 95180477):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR POR CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA - DANO MATERIAL – DEMONSTRADO - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Ao revés do tenta fazer crer, extrai-se que em momento processual oportuno, determinada a intimação das partes para que justificassem as provas e o que pretendiam comprovar (id. 90220540 – pág. 39), a ré, ora apelante, nada manifestou, conforme certidão de id. 90220540 – pág. 42.
II - Noutras palavras, oportunizada à ré, ora apelante, a especificação de provas e não tendo manifestado seu interesse na sua produção em momento oportuno, não há de se falar que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.
III - Não fosse suficiente, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, principalmente a oitiva das partes, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.
IV – As circunstâncias mencionadas pela ré, ora apelante, quais, sejam, a escassez de material e mão de obra, bem como entraves administrativos/financeiros, não excluem sua responsabilidade no atraso da entrega do imóvel, uma vez que se tratam de fortuitos internos do setor de construção civil, ou seja, previsíveis dentro do ramo dessa atividade, razão pela qual não há que se falar que o atraso decorreu por motivo de caso fortuito ou força maior.
V - Por oportuno, insta ressaltar que somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o risco da atividade desenvolvida pelo empreendedor é que seria capaz de afastar sua responsabilidade.
VI - Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano material seja afastada, haja vista que, através da cópia do Contrato de Prestação de Serviços e Administração de Bens Imóveis (documento de id. 90220536 – págs. 47 a 49), o autor, ora apelado, comprovou que, em razão da demora injustificada da entrega do documento denominado “habite-se”, foi impedido de locar o imóvel para terceiros e com isso auferir lucros.
VII – Não bastasse, há de se ressaltar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora da construtora/vendedora, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo comprador.
VIII - Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto à alegação de que o atraso na entrega do imóvel é mero inadimplemento contratual, de modo que a indenização por dano moral deve ser afastada.
IX - Ora, no caso, o atraso na entrega do imóvel e dos documentos pertinentes não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que o autor, ora apelado, teve frustrada a sua justa expectativa de usufruir o imóvel adquirido e assim auferir lucros com a sua locação.
X - Ademais, como já decidido em caso semelhantes por Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa.
XI - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
XII - Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.
XIII - Por fim, não se constata que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), fixado a título de aluguel mensal, se trata de uma importância absurda como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, como o imóvel foi adquirido, à época, por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), observa-se que o referido valor não excede a regra usualmente utilizada para calcular o aluguel, no qual se aplica um valor entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor de mercado do imóvel.
(TJMT, ApCiv no 0042594-98.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. em 22.07.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 99752982.
A parte recorrente alega violação aos artigos 362 e 363 do Código de Processo Civil, argumentando que ocorreu cerceamento de defesa, pois, embora tenha requestado pela audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, o feito foi julgado antecipadamente.
Sustenta ainda que o acordão merece ser reformado porque não praticou ato ilícito passível de indenização, haja vista que: (a) o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito; (b) os lucros cessantes não foram comprovados, pois a parte recorrente não comprovou que o imóvel adquirido seria destinado a locação; (c) não há danos morais, pois o inadimplemento contratual considerado na situação fática em comento é equiparado a mero aborrecimento do cotidiano, conforme massiva jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id. 87564487) Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 87747997. Contrarrazões (id. 89643979) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação– Súmula 284/STF.
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à necessidade de reforma do julgado para julgar improcedentes os danos morais e lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária, bem como ao aventado cerceamento de defesa, a parte recorrente não demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto de violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Por outro lado, apesar de ter indicado os artigos 362 e 363 do CPC como supostamente violados, que disciplinam os casos nos quais a audiência será adiada e a necessidade de intimação das partes para ciência de nova designação, a carga normativa destes dispositivos é insuficiente para subsidiar a reforma do julgando, o qual, por entender pela suficiência das provas constantes nos autos, julgou antecipadamente a lide, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça